Tribunal: CARF
Processo: 10530.725674/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725674/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.478 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
NILZA MENEZES FILGUEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas em
dedução da base de cálculo do imposto, os documentos comprobatórios devem
identificar os valores pagos relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
com a PLANSERV, no valor de R$ 2.529,90.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-55.397 - da 8a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 56 e segs.).
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 12/17, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 7.538,04, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 29/10/2010, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2009, ano-calendário
2008.
A fiscalização informa, às fls. 14/15, ter glosado deduções de despesas médicas no valor
de R$ 23.845,82, identificadas a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725674/2010-66
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725674/2010-66

a) Edineon Alves da Silva R$ 20.400,00 – o comprovante apresentado não possui os
requisitos legais necessários;
b) Bahia Secretaria de Administração R$ 3.445,82 – não foi apresentado comprovante
do plano de saúde com a discriminação dos beneficiários.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial de fls. 02/11 dos
autos. Informou estar apresentando os comprovantes das despesas médicas glosadas.
Alegou cerceamento do direito de defesa por não ter sido indicada qual a exigência legal
não adimplida. E, ainda, que a lei não exige Nota Fiscal do profissional liberal, apenas
comprovante.
Entende ter comprovado a totalidade dos valores glosados mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos. Ao concluir suas razões solicitou a revisão do lançamento
e a declaração da sua improcedência . Relacionou os documentos que disse estar
fazendo anexar aos autos.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Trata o presente lançamento de glosas de deduções de despesas médicas informadas
pelo notificado na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009.
Objetivando comprovar a procedência das deduções declaradas, o contribuinte
apresentou cópias dos documentos, que após análise passo às seguintes considerações:
- Edineon Alves da Silva - O contribuinte apresentou declaração do profissional às fls.
18, e recibos de fls. 19/21, que foram considerados suficientes para comprovar a
despesa declarada no valor de R$ 20.400,00. Glosa cancelada.
- Bahia Secretaria da Administração – Fica mantida a glosa de R$ 3.445,82, em virtude
de o contribuinte ter apresentado Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte às fls. 24. O documento não identifica os beneficiários do
plano de saúde, item solicitado pela fiscalização nos Termos de Intimações de fls. 38,
42, 43 e 52. Pelas razões expostas, mantenho a glosa no valor de R$ 3.445,82.
Em razão da comprovação parcial das despesas declaradas, procedo à revisão da
Notificação de Lançamento conforme a seguir demonstrado:
Descrição
Resultado Apurado no Julgamento
Total de rendimentos tributáveis declarados
44.447,49
Total das deduções declaradas
(-)................24.305,38
Glosa das deduções indevidas
(+).................3.445,82
Base de cálculo apurada
23.587,93
Imposto apurado após alterações
1.067,12
Total do imposto pago declarado
1.513,91
Imposto a restituir declarado
963,66
Imposto a restituir ajustado
446,78
Conclusão:
Nesses termos, VOTO por considerar procedente em parte a impugnação apresentada e
por reconhecer em parte o direito creditório pleiteado, no valor indicado no
demonstrativo (valor original).

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/08/2015, Recurso Voluntário, fl. 62, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725674/2010-66

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos a Bahia
Secretaria de Administração, no total de R$ 3.445,82, são suficientes para provar o alegado, para
fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração
de ajuste anual.

Despesas médicas – plano de saúde

PLANSERV – Assistência à Saúde dos Servidores do Estado da Bahia
As glosas das deduções foram mantidas na DRJ por não ter o contribuinte, na
avaliação daquela turma julgadora, identificado os beneficiários do plano de saúde, item
solicitado pela Fiscalização.
De fato, tratando-se a dedução de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um, comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o
titular do plano adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins
da legislação do imposto de renda.
Para dirimir a questão, a recorrente junta aos autos “Declaração” da PLANSERV
(fl. 71) indicando os valores mensais pagos no ano de 2008 e a que beneficiários se referem. Do
citado documento extrai-se que, do total pago, R$ 915,92 referem-se a filho agregado não
informado como dependente na DAA.
Assim sendo, são passíveis de dedução somente os valores correspondentes à
contribuinte, titular do plano, quais sejam, R$ 2.529,90.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções
de despesas médicas com a PLANSERV, no valor de R$ 2.529,90.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.478 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725674/2010-66

Fl. 76
DF CARF MF
Original